Tribunal: STF
Processo: Súmula 271
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 271

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

[{"tipo": "topico", "texto": "Impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurançaHá a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de \"efeito retroativo a dezembro de 2011\" ao benefício previdenciário ora questionado, que o entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado entre a data da impetração do \"writ\" e aquela em que se der o efetivo cumprimento da ordem mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos patrimoniais produzidos em momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve aLei 12.016/2009, cujo art. 14, § 4º, impõe essa limitação de ordem temporal ao destacar que \"O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial\". Na realidade, essa regra legal, que constitui reprodução do que se continha naLei 5.029/1966(art. 1º), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial consubstanciada naSúmula 271 desta Suprema Corte, (...).[MS 31.690 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T,  j. 11-2-2014,DJE41 de 27-2-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 269."}]